Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-71.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013624-71.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conselhos Regionais e Afins (Anuidade), Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ARLEI ADILSON BELAUS - CPF: 460.543.240-04 (APELADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. SUPRESSIO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICAL. DECADÊNCIA DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

A improcedência da demanda, e não a sua extinção sem resolução de mérito, é medida que se impõe quando a parte autora não se desincumbe do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à juntada da documentação indispensável à comprovação da obrigação discutida.

A ausência de juntada da ata que instituiu a contribuição associativa, aliada à desfiliação do Apelado, formalizada ainda em 2001, e não infirmada por prova documental idônea, reforça a inexistência do direito pleiteado.

O transcurso de prazo superior a duas décadas sem o exercício do direito de cobrança caracteriza a
supressio
, instituto que, fundado na boa-fé objetiva, impede a reativação de pretensões cuja exigibilidade foi renunciada tacitamente, gerando na parte contrária a legítima expectativa de estabilidade jurídica.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013624-71.2023.8.11.0015

APELANTE: SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARLEI ADILSON BELAUS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança n. 1013624-71.2023.8.11.0015, movida em desfavor de
ARLEI ADILSON BELAUS,
e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o
Apelante defende que a ação deveria ter sido julgada extinta sem resolução de mérito, vez que a fundamentação da improcedência é a mera falta de documentos.

Com isso, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão, com a extinção do processo sem julgamento do mérito.

No mais, subsidiariamente, suscita causa madura

diante da

apresentação da ata que instituiu a taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais), ou ainda, pugna pela dispensa da juntada da referida ata, vez que a obrigação em testilha decorre de lei.

Contrarrazões ID. 287015927, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança n. 1013624-71.2023.8.11.0015, e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o
Apelante defende que a ação deveria ter sido julgada extinta sem resolução de mérito, vez que a fundamentação da improcedência é a mera falta de documentos.

Com isso, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão, com a extinção do processo sem julgamento do mérito.

No mais, subsidiariamente, suscita causa madura diante da apresentação da ata que instituiu a taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais), ou ainda, pugna pela dispensa da juntada da referida ata, vez que a obrigação em testilha decorre de lei.

O Recurso não comporta provimento.

De início, descabe falar-se em nulidade da sentença, visto que, em razão de o Apelante não ter comprovado suas alegações, desincumbindo-se do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que inclui juntar aos autos a documentação necessária à demonstração do seu direito, é de rigor a improcedência da demanda, com análise do mérito, não havendo que se falar, portanto, em extinção sem resolução do mérito.

No mais, além da não apresentação da ata que instituiu a taxa (contribuição associativa sindical), há outros elementos que pesam contra o Apelante, a exemplo da desfiliação do Apelado por meio de ligação telefônica ainda no ano de 2001, cujo alegado vício de formalidade não foi comprovado, vez que não foi juntado o estatuto vigente à época.

E mais, o longo decurso de prazo sem exercer o direito de cobrar a contribuição – no caso, houve o transcurso de 02 (duas) décadas, faz que com o Apelante incorra na chamada
supressio,
instituto jurídico que impede a cobrança de valores após período de inércia prolongado, gerando na parte contrária a legítima expectativa de estabilidade.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO REALIZADO ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO. PAGAMENTO EFETIVADO SEM REAJUSTES CONTRATUAIS RETROATIVOS NÃO EXIGIDOS NO MOMENTO OPORTUNO POR ERRO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUTO DA SUPRESSIO. COBRANÇA INDEVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação de consignação em pagamento, na qual as apelantes pleiteiam a inclusão de reajustes contratuais acumulados relativos aos últimos quatro anos, não exigidos por inércia administrativa. Sustentam que, após notificação expedida em abril de 2023, os valores devidos deveriam ser recalculados, acrescidos das correções retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o silêncio e a inércia das apelantes em exigir os reajustes contratuais anuais consolidaram a legítima expectativa de estabilidade no montante praticado pela apelada;

(ii) avaliar a possibilidade de cobrança retroativa dos reajustes acumulados, à luz do princípio da boa-fé objetiva e do instituto da supressio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da boa-fé objetiva impõe um padrão de conduta ética que impede o exercício tardio e contraditório de direitos, especialmente quando a inércia gera na outra parte a legítima expectativa de estabilidade contratual.

O instituto da supressio, decorrente da boa-fé objetiva, veda a exigência de direitos cujo exercício tenha sido renunciado tacitamente por longo período, configurando a perda do direito de cobrar valores retroativos quando a inércia consolidar a expectativa de renúncia.

A tentativa de cobrança retroativa de reajustes acumulados durante quatro anos, com base em notificação enviada em 2023, afronta a segurança jurídica e o equilíbrio das relações contratuais, sendo considerada desproporcional e excessivamente onerosa para a parte locatária.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma a aplicação do instituto da supressio em casos similares, impedindo a cobrança retroativa de valores em hipóteses de conduta reiterada de aceitação de condições diversas por uma das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O princípio da boa-fé objetiva e o instituto da supressio vedam a cobrança retroativa de reajustes contratuais não exigidos por longo período, consolidando a expectativa de estabilidade contratual.

A exigência abrupta de valores acumulados, após inércia prolongada, compromete a segurança jurídica e inviabiliza o equilíbrio das relações contratuais.
(N.U 1032791-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

– destaquei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REAJUSTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUTO DA SUPRESSIO. COBRANÇA RETROATIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos ao acórdão que afastou a cobrança retroativa de reajustes de aluguel com amparo no instituto da supressio e no princípio da boa-fé objetiva. Os embargantes apontam contradição e omissão no julgado, uma vez que a proibição de aumento retroativo do aluguel gera enriquecimento sem causa do locatário. Requerem esclarecimentos sobre a eficácia da cláusula de correção do valor e o deferimento da atualização do aluguel a partir da notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se há vício no aresto quanto à impossibilidade de cobrança retroativa dos reajustes e à boa-fé contratual, bem como se o entendimento adotado resulta em enriquecimento sem causa do locatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Colegiado fundamentou expressamente a impossibilidade de cobrança retroativa dos reajustes contratuais, amparando-se no instituto da supressio e no princípio da boa-fé objetiva, os quais conferem ao locatário a legítima expectativa de manutenção dos valores anteriormente praticados.

A decisão não impede a aplicação de reajustes futuros, mas apenas veda a cobrança retroativa, garantindo a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.

A alegação de enriquecimento sem causa deve ser analisada com base na conduta dos embargantes, que permaneceram inertes por quatro anos, consolidando a estabilidade do valor do aluguel. Não há amparo jurídico para impor ao locatário a obrigação de arcar com quantia não exigida no momento adequado.

A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração ocorre somente quando há incongruência interna no próprio julgado, o que não se verifica no presente caso. A decisão foi coerentemente fundamentada e não contém omissão, obscuridade ou contradição.

O mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento não configura hipótese de admissibilidade dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A supressio impede a cobrança retroativa de reajustes contratuais não aplicados por período prolongado, quando essa inércia gera na parte contrária a legítima expectativa de estabilidade.

A vedação à cobrança retroativa não invalida a cláusula de reajuste, que permanece sua aplicação para períodos futuros.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é apenas a interna, entre os próprios fundamentos e a conclusão do acórdão; não se confunde com mera divergência interpretativa.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16/11/2020, DJe 19/11/2020.
(N.U 1032791-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso
, e
majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025